Tribunal: TJDFT
Processo: 0728249-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ACOLHIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICABILIDADE. TEMA REPETITIVO 872 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA. MANTIDA CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE PELO PRINCIPIO DA CAUSALIDADE.
1. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional. 1.1. Desnecessária a devolução dos autos à Instância de origem para análise da questão, porquanto a lide encontra-se devidamente instruída e em condições para imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, §3o, inciso IV, do Código de Processo Civil, ensejando a aplicação da Teoria da Causa Madura.
2. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmula no 303, STJ).
3. A Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça regulamenta o procedimento para expedição de Precatório e de Requisição de Pequeno Valor e, no que concerne à cessão de crédito a terceiro pelo beneficiário, estabelece regras distintas levando em conta o momento da comunicação da cessão creditória.
4. Consoante entendimento pacificado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.452.480/SP (Tema Repetitivo 872), nos Embargos de Terceiro, os ônus sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à penhora indevida. Todavia, também restou pacificado no mencionado julgado que, excetua-se à hipótese, o caso em que, mesmo ciente da transmissão da posse, a parte embargada opõe resistência e insiste na manutenção da penhora.
5. Não há como considerar ter a embargada resistido à pretensão autoral, considerado o teor das teses defensivas, para fins de imputar-lhe os ônus da sucumbência, embora tenha apresentado contestação e contrarrazões.
6. Preliminar acolhida. Apelação conhecida e parcialmente provida para cassar a Sentença, ante a ausência de fundamentação, e manter a condenação do embargante a arcar com os ônus da sucumbência por fundamento diverso.